Tribunal: STF
Processo: Rcl 68927
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Limongi Sial & Pinheiro Lins Advocacia e Consultoria Jurídica (Limongi Advocacia), contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001405-22.2017.5.06.0313, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Julyanna Soares Lopes, por meio da qual o Juízo de Primeiro Grau decretou a nulidade de contrato de associação celebrado entre as partes e, por conseguinte, reconheceu a existência de vínculo empregatício, condenando o escritório de advocacia a proceder aos registros na CTPS da beneficiária, bem como ao pagamento de verbas laborais.
 
    3. Noticia que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença, ratificando o reconhecimento do vínculo empregatício. Relata que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
 
    4. Informa que o agravo de instrumento manejado para destrancar o recurso de revista teve seu provimento negado, sob o fundamento de que estariam preenchidos os requisitos da relação de emprego, entendendo prejudicada a análise de transcendência por impossibilidade de reexame de fatos e provas, com base na Súmula nº 126 do TST. Diz da interposição do respectivo agravo interno, o qual teve seu provimento negado.
 
    5. Afirma que o acórdão reclamado deixa evidente que o simples fato de o advogado ingressar na empresa e realizar atividades típicas da advocacia seria suficiente para se presumir uma nulidade do contrato de associação e negar validade e eficácia jurídica a negócios firmados licitamente, por pessoas capazes, conhecedoras de seus direitos, e tudo sem apontar qualquer vício de formação do negócio jurídico.
 
    6. Sustenta, em síntese, afronta ao que decidido por esta Suprema Corte, que já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados entre advogados e sociedades ou escritórios de advocacia, tendo em vista os precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725. 
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista.
 
    11. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 
 
    12. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que, em Primeira Instância, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como o reconhecimento da existência de relação de emprego, impondo transcrever sua ementa (e-doc. 19, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/17. RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO. 
1 – A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento ante o óbice da Súmula nº 126 do TST, ficando prejudicada a análise da transcendência. 
2 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 
3 – Embora a reclamante tenha firmado contrato de associação, as provas dos autos demonstram os requisitos que caracterizam o vínculo de emprego, isto porque havia controle de jornada por parte da reclamada e não havia qualquer autonomia da advogada em relação aos negócios do escritório. 
4 - Assim, deve ser reconhecida a relação empregatícia, porque as provas dos autos demonstram a prestação de serviços por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, nos termos dos artigos 2º, 3º e 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. 
5 - Agravo a que se nega provimento com aplicação de multa.”
 
    13. Conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a 3ª Vara do Trabalho de Caruaru deferiu o processamento da execução provisória, como se extrai dos seguintes trechos (grifos e destaques do original):
 
“(...) Reconheço a dependência com o processo 0001405-22.2017.5.06.0313, nos termos dos artigos 54, 56 e 286, I, combinados com os arts. 55, § 1º e 58  do Código de Processo Civil.
Defiro o processamento da EXECUÇÃO PROVISÓRIA no presente feito. A execução provisória deve prosseguir em observância ao art. 899 do CLT (até a garantia do Juízo com a penhora). Em razão do exposto, determino:
1. Cite-se LIMONGI SIAL & REYNALDO ALVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, através de advogado(a), com fulcro no art. 513, §2º, I, do CPC para , em 48 horas, sob pena de penhora, PAGAR OU GARANTIR o valor atualizado da execução, conforme planilha ID nº d9a0de3 dos autos principais, juntada no ID nº 206f86c.  Fica o(a) executado(a) citado e intimado de que há nos autos depósito recursal de ID.7a8a88b, no valor de R$ 9.513,16, neste ato convolado em penhora, e que deverá ser deduzido e atualizado pela parte quando do efetivo pagamento.
2. Na hipótese de nomeação de bens à penhora pela parte executada, intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 10 dias, de logo se advertindo que, em caso de recusa dos bens nomeados, deve precisar os bens que pretende penhorar. Aceita a indicação, expeça-se mandado de penhora.
3. Não sendo paga a dívida ou garantida a execução, remetam-se os autos ao núcleo de pesquisa patrimonial desta VT, retornando os autos conclusos após o término das diligências executivas realizadas ou em caso de intercorrências no decorrer da execução. (...).”
 
    14. Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que ao se manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços regularmente firmado entre elas e, aparentemente sem vícios, o Tribunal reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.
 
    15. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, o início da execução provisória em desfavor da parte reclamante.
 
    16. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0001405-22.2017.5.06.0313 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000036-80.2023.5.08.0313, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.

    17. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para que observe a presente decisão.
 
    18. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Superior do Trabalho, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
    19. Cite-se a parte beneficiária, Julyanna Soares Lopes, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
    20. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão.
 
    21. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de junho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator